Tribunal: STF
Processo: Rcl 52805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Oeiras/PI, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Oeiras, nos autos do Processo 0000432-20.2021.5.22.0107.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, que a decisão impugnada ofende a autoridade de decisão desta Corte proferida no julgamento da ADI 3.395-MC.



    Nesses termos, assevera que “[a] decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer a cassação do ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.



    Em 27/4/2022, deferi a liminar para determinar a suspensão do feito até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 8)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (eDOC 19)



    Citada, a beneficiária, Jand Cleide Maria de Aragão, não apresentou contestação. (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395-MC, é que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. (Grifei)



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça comum a partir do julgamento da ADI 3.395-MC, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    Referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    No presente feito, o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar a demanda originária seria da Justiça do Trabalho por entender que a relação jurídica não seria de natureza administrativa. Destaco, pois, trecho da decisão:



    “(...) 



    A incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de litígios entre o Estado e seus servidores estatutários já foi reconhecida pelo E. STF (Adin n.º 3.395-1/DF), permanecendo a cargo desta Justiça Especializada o julgamento das ações que versem sobre as relações de trabalho entre o Estado e os empregados públicos celetistas. Portanto, não é o simples fato de o Estado figurar em um dos pólos da ação que desloca a competência para a Justiça Comum, importando verificar a natureza da relação jurídica que fundamenta a lide. 



    A Adin n.º 3.395-1/DF originou-se do fato de o texto publicado do art. 114, I, da Emenda Constitucional n.º 45/2004, ter omitido a ressalva, aprovada pelo Senado Federal, que excluía, expressamente, da competência da Justiça do Trabalho os litígios decorrentes das relações de trabalho entre os entes públicos e seus servidores vinculados a regime administrativo.



    A discussão entabulada a propósito da constitucionalidade do art. 114, I, com a redação dada pela EC 45/2004, e da competência para o julgamento das causas entre os entes públicos e seus servidores, temporários, efetivos ou ocupantes de cargos em comissão, vinculados a regime administrativo, passa ao largo, entretanto, da situação que ora se apresenta, porque a reclamante, no presente caso, pretende receber verbas decorrentes de um contrato não precedido de concurso público, não havendo qualquer comprovação de nomeação da parte reclamante para cargo em comissão ou contratação temporária.



    Nesse sentido, ressalte-se que, segundo entendimento reiterado dos tribunais pátrios, a simples edição de Lei instituindo o regime jurídico administrativo não é suficiente para a conversão do regime celetista para estatutário, a qual depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CRFB/1988 (conforme STF, ADI-1150/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 17/4 /1998 e Súmula n.º 7 do E. TRT da 22.ª Região). Ora, se a simples edição de lei não é suficiente para que o empregado celetista não-concursado passe a ser regido pelo estatuto jurídico-administrativo; pelas mesmas razões, o empregado admitido sem concurso público durante a vigência do aludido estatuto não é por este regido.



    Logo, sendo incontroverso que não houve prévia aprovação em concurso público e não havendo provas de nomeação para cargo em comissão ou de contratação temporária, não há falar em regime jurídico administrativo, presumindo-se a ocorrência do ordinário, ou seja, uma relação de trabalho, regida pelas normas da CLT, por que a relação de fato havida entre as partes, que não pode ser regida por regime jurídico administrativo em razão da ausência de um requisito essencial, qual seja, aprovação em concurso público, também não pode ser deixada à margem da jurisdição estatal, em face da proibição da autotutela, especialmente porque a CRFB /1988 fixa, expressamente, a competência da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. (eDOC 5, p 90-91; grifei)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao declarar a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o Processo 0000432- 20.2021.5.22.0107, desrespeitou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395-MC, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por servidora municipal com vínculo jurídico-administrativo com o reclamante, de forma que o pedidos declinados nos autos da ação trabalhista originária não são capazes de atrair a aludida competência.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e, por consequência, a necessidade de remessa do Processo 0000432-20.2021.5.22.0107 para a Justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente